Tribunal: CARF
Processo: 13971.902367/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902367/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.638 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, a compensação de
créditos tributários com créditos opostos à Fazenda pública depende da
comprovação, por parte do contribuinte, de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 53-55 em face da r. decisão de fls.
42-46, pugnando-se por sua nulidade, sustentando, em síntese:
- o recorrente requereu compensação de débito de PIS para pagamento com
crédito de PIS do período de Outubro de 2013, por meio do PERDCOMP no
26795.29478.231213.1.3.04-5052 (fls. 35 a 39), transmitido em 23/12/2013, cujo valor pleiteado
para fins de homologação do pagamento é de R$ 65.702,27;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902367/2014-38
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.638 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902367/2014-38

- o despacho decisório de fls. 33 não homologou a compensação sob o
fundamento de que em razão de que o DARF informado na DCOMP estaria integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF (PIS, PA 10/2013);
- interposto tempestivamente o recurso, assume-se o cometimento do erro no
tocante a DCTF original no tocante ao valor lá declarado (transmitida aos 19/12/2013). que
efetuou a retificação da DCTF relativa ao período de apuração 10/2013 para reduzir o valor do
PIS a pagar de R$ 1.169.583,84 para R$ 1.103.881,57;
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
argumento de que o recorrente não apresentou documentos que amparassem e corroborassem o
equívoco apontado em sede da DCTF retificadora, a qual encontra-se desacompanhada de
documentos contábeis e fiscais da empresa.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.638 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902367/2014-38

adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, as fls. 45-46, com clareza impar, assim se fundamentou:
Em consequência, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito
encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a
restituição de sua parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a
ocorrência de erro na apuração da contribuição declarada, cabendo tal verificação à
autoridade fiscal competente para tanto. Nesse sentido, o fundamento do despacho
decisório questionado, emitido de forma eletrônica, restringiu-se, unicamente, à integral
vinculação do pagamento ao débito declarado.
Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada,
relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual decorreria o alegado
direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve pautar-se pelo que se encontra
efetivamente em litígio: a possibilidade de que a ausência de retificação da DCTF seja
suprida pela comprovação do direito material alegado. Como vimos, tal é possível,
devendo-se verificar se o requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a
comprovação do erro alegado.
Neste sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos contábeis e
fiscais comprobatórios a ele relativos.
Verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documentação relativa à
apuração da contribuição devida para o período em tela, limitando-se a informar que
havia providenciado a retificação da correspondente DCTF, conforme já declarado em
seu DACON. Tal fato, no entanto, não demonstra ou comprova a ocorrência de erro na
apresentação da DCTF original, o qual também não é esclarecido na manifestação de
inconformidade (redução do valor devido de PIS).
A caracterização do erro de apuração na DCTF original está condicionada ao
esclarecimento acerca dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição devida,
o que não foi feito nestes autos. Além de tais esclarecimentos, à empresa caberia
fornecer a documentação comprobatória dos valores devidos, conforme dispositivo
normativo acima, o qual tem como fundamento, entre outros, o artigo 170 do CTN,
segundo o qual somente será autorizada a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
O elemento de certeza do direito à restituição/compensação diz respeito ao fato de se
comprovar ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria ter
sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB, diante de tal
comprovação, acatar tal fato.
Quanto à liquidez do direito, deve ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, por meio da comprovação das bases de cálculo sobre as quais
ocorreram os fatos geradores correspondentes.
A interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao erro de
apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que alega ter o direito
creditório (DCTF original e retificadora), não se podendo comprovar, portanto, a
liquidez e certeza de seus eventuais créditos.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte. O fato de constar a referencia a
possibilidade de revisão de ofício, quando se entender cabível, do despacho decisório, não
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.638 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902367/2014-38

afasta o dever do recorrente trazer aos autos elementos seguros da certeza e liquidez de seu
crédito.
Por fim, necessário salientar que em momento algum do Recurso Voluntário
o Recorrente motivou a apresentação a posteriori dos documentos fiscais e contábeis que o
instruem, de modo a evidenciar claramente a perfeita adequação a quaisquer das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Original